Tribunal: CARF
Processo: 12266.720920/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.720920/2011-77
RESOLUÇÃO
3002-000.535 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar (substituto [a]
integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.535 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720920/2011-77
2
Trata-se o presente processo de autuação fiscal da agência de navegação ALIANÇA
NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, por ter deixado prestado informações no sistema SICOMEX Carga,
na data de 27/09/2010, em desconformidade aos prazos estabelecidos na Instrução Normativa n.
800 da Receita Federal do Brasil (RFB), de 27/12/2007.
Com efeito, na data de 19/10/2007, a recorrente solicitou via sistema a retificação
das informações prestadas, fato que gerou automaticamente um bloqueio no sistema no CE
Mercante com a justificativa de alteração de carga pós-atracação. Isso porque, naquele momento
do pedido de alteração de NCM realizado pela recorrente, a embarcação já havia chegado no
primeiro porto nacional há mais de 15 (quinze) dias, uma vez que a sua atracação ocorrera em
01/10/2007.
A recorrente tomou ciência pessoal da autuação fiscal em 17/11/2011 (fl. 03), e
apresentou tempestivamente a sua impugnação às fls. 52/67, em 06/12/2011, na qual alega,
basicamente, a aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea, a existência de duplicidade de
penalidades para a mesma infração, equívoco da fiscalização na tipificação da conduta, ofensa ao
princípio da reserva legal e falta de elemento essencial das obrigações acessórias.
A 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Fortaleza-CE julgou
a impugnação em sessão realizada em 24/04/2014. Ao examinar o mérito da defesa, aquela
Turma, por unanimidade de votos, lavrou o acórdão n. 08-29.426, de fls. 114/126, rejeitou todos
os argumentos lançados na peça defensiva e julgou pela improcedência da impugnação e integral
manutenção do crédito constituído.
A recorrente foi cientificada do acórdão em 04/03/2015, conforme fls. 134.
Irresignada, apresentou recurso voluntário em 30/03/2015 às fls. 136/149, no qual
reitera os argumentos já lançados em sua peça defensiva, em especial, a proibição de duplicidade
de penalidades sobre um mesmo fato, denúncia espontânea pela retificação, equívoco da
fiscalização na tipificação da infração, ofensa ao princípio da reserva legal, e, ao final, a falta de
elemento essencial de validade das obrigações acessórias.
No pedido, a recorrente postula o acolhimento da tese de excesso de penalidade,
por aplicação à consulta COSIT SCI n. 08 de 14/02/2008, a exclusão de sua responsabilidade seja
por efeito do instituto da denúncia espontânea, seja pela ausência de tipificação da conduta
retificadora das informações ou, ainda, pela falta de elemento essencial da obrigação. Em reforço
dos seus argumentos, colaciona acórdãos do CARF (acórdão 3101-001.509, acórdão 3303-002.452)
que admitiam a aplicação do instituto da denúncia espontânea às multas aduaneiras.

É o relatório.

VOTO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.535 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720920/2011-77
3
Conselheiro Adriano Monte Pessoa – Relator
I.
Preliminarmente.
I.1. Da tempestividade.
A recorrente tomou ciência do acórdão da 7a Turma da DRJ de Fortaleza (CE) por
meio de sua caixa postal na data de 04/03/2015 (fl. 134) e protocolou recurso voluntário em
30/03/2015 (fls. 237). O recurso, portanto, é tempestivo.
I.2. Questão de Ordem. Concomitância. Renúncia às vias administrativas.
A recorrente se trata de empresa filiada da associação CENTRONAVE, a qual ajuizou
a ação ordinária n. 0065914-74.2013.4.01.3400 contra a União/Fazenda Nacional, em trâmite na
22a Vara Cível da Justiça Federal de Brasília, conforme se observa às fls. 187/233.
Destaca-se que referida associação obteve em sede de recurso de agravo de
instrumento, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que assegurou às suas filiadas
o direito à denúncia espontânea e de não sofrer penalidades previstas na IN RFB 800/2011 no
exercício desse direito.
A questão da concomitância entre o processo administrativo e a ação judicial
demanda análise cuidadosa da jurisprudência administrativa consolidada, uma vez que a
propositura de ação judicial com o mesmo objeto implica renúncia às instâncias administrativas,
conforme entendimento pacífico do CARF.
Súmula CARF n. 1 - Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Por seu turno, o artigo 87 do Decreto n. 7.574, de 29 de setembro de 2011, ao
regulamentar o parágrafo único do art. 38 da Lei n. 6.830/80, estabeleceu que:
“Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas” (Lei n. 6.830, 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada”.

Observa-se que o parágrafo único do art. 38 da Lei n. 6.830/80 não faz distinção
alguma se a propositura da ação é individual ou coletiva, e nem se por meio de representação ou
de substituição processual, em nome próprio ou de terceiros. Onde a lei não distingue, não cabe

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.535 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720920/2011-77
4
ao intérprete distinguir (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus). Aliás, nesse mesmo
sentido, o verbete da supracitada Súmula CARF n. 01.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Pública caracteriza, evidentemente,
renúncia às instâncias julgadoras administrativas, no que diz respeito ao objeto da lide processual,
especialmente em se tratando de ação proposta pelo rito ordinário, e não de ação coletiva, pois se
naquela, a rigor, deve-se falar em representação processual, nesta se há de falar em verdadeira
substituição processual.
No presente caso, que se trata da propositura de ação judicial pelo rito ordinário, a
identidade de partes é indene de dúvidas e decorre da própria legitimação processual da entidade
associativa na qualidade de representante processual e não substituta de seus filiados.
Desta forma, resta configurada a renúncia à via administrativa no tocante às
matérias que constituem objeto da ação judicial, especificamente no que diz respeito à alegação
de retificação tempestiva das informações e de denúncia espontânea.
Portanto, deixo de conhecer, nessa parte, o recurso voluntário.
Quanto às demais matérias, verifica-se a necessidade de sobrestamento do feito,
como a seguir passa-se a detalhar.
I.3. Do sobrestamento. Tema 1293 STJ.
No caso em exame, trata-se de multa aduaneira capitulada no art. 107, inciso VII,
‘e’, do Decreto-Lei n. 37/66. Destaca-se que o recurso voluntário foi apresentado pelo contribuinte
em 30/03/2015 (fl. 237), encaminhado a este Conselho em 27/04/2015 (fl. 260) para julgamento.
Todavia, o último encaminhamento do feito para novo sorteio apenas ocorreu
09/01/2025, quando já transcorridos quase 10 (dez) anos da interposição do recurso.
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 2147578 – SP, Tema n° 1293, fixou tese jurídica vinculante no sentido do
reconhecimento da prescrição intercorrente, para determinar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei n°
9.873/1999 às infrações à legislação aduaneira. Senão, vejamos a ementa do v. acórdão:
“ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO
DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A aplicação
da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.535 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720920/2011-77
5
particulares e os entes sancionadores que componham a administração
federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material
(inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e aos processos
e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei
9.873/99).
2.
O
processo
de
constituição
definitiva
do
crédito
correspondente à sanção por infração à legislação aduaneira segue o
procedimento do Decreto 70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos
e procedimentos de natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei
9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pelo descumprimento de uma
norma de conduta é desimportante para a definição da natureza jurídica da
norma descumprida. 3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o
critério legal que deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei
deve ou não obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento
que tenha sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou
constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração
praticada. O procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a
natureza das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza
administrativa não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato
de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão
apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas. 4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a
reconhecer que nos processos administrativos fiscais instaurados para a
constituição definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão
normativa específica acerca da prescrição intercorrente a razão
determinante para se impedir o reconhecimento da extinção do crédito por
eventual demora no encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de
suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do
prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma.
Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos justamente
a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a instituir
prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção do
crédito controvertido por prescrição intercorrente. 5. Em se tratando de
infração
à
legislação
aduaneira,
a natureza
jurídica
do
crédito
correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.535 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720920/2011-77
6
1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto
inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023. 6.
Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de
apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3
anos. 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se
a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda
que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou
à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. 7.
Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a
aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos
apuratórios objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a
esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta,
bem como do entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes
específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no
REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ).”
Decorre, pois, da leitura da ementa do acórdão do Tema 1293 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, a inequívoca conclusão de que a prescrição intercorrente deverá ser aplicada a
procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou
despacho, relativamente a lançamentos de penalidades por infrações da legislação aduaneira.
No caso em análise, evidencia-se que o tempo transcorrido no curso do processo
nitidamente ultrapassou, ainda na primeira instância, o marco temporal dos 03 (três) anos,
necessários para o decreto de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, em
consonância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 2147578 (Tema 1293 do
STJ).
Por seu turno, o art. 100, do RICARF/2023 assim dispõe:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.535 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720920/2011-77
7
“Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não
permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no
âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório
nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em
julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma
inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional,
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput
não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser
concluído independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.”

Por meio de consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do tribunal na
internet (stj.jus.br), pode-se verificar que o acórdão de mérito do Tema 1293 do E. STJ, até a
presente data, ainda aguarda seu trânsito em julgado.
I.
Conclusão.
Por essa razão, em estrito cumprimento do quanto disposto no art. 100 do
RICARF/2023, voto no sentido de determinar o sobrestamento do feito na origem até o trânsito
em julgado do Tema 1293 do STJ. Após a certificação do trânsito, devem retornar os autos para
julgamento do recurso voluntário interposto pela recorrente.
Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA